Tribunal: TJES
Processo: 5004950-38.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004950-38.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANILERCINA DA SILVA MENDONCA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004950-38.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:

ANILERCINA DA SILVA MENDONÇA DE SOUZA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO. BOLETO FALSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que efetuou o pagamento do licenciamento de um veículo de seu genro por meio do aplicativo PicPay, utilizando um boleto emitido pelo Banco Banestes, e que este pagamento não foi reconhecido, impossibilitando a transferência e a venda do veículo.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
a)
DETERMINAR
que as partes rés realizem a
baixa no licenciamento do ano de 2022 e na multa PML 256630 em nome de GILBERTO MARCIANO RIZO, veículo placa BLJ7E00, Renavam 00799027049
, conforme boleto de ID 41355049, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais); b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não é a emissora do boleto, muito menos a beneficiária, na medida que os recursos oriundos da arrecadação de documentos como o dos autos, são destinados ao Governo do Estado do Espírito Santo/ES. Aduz que não praticou nenhuma conduta apta a configurar um ilícito indenizável. A bem da verdade, a recorrida agiu imprudentemente, ignorando as instruções dos boletos e se expondo a risco.

4.
Em relação à responsabilidade da requerida, não observo nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor e a conduta da instituição, não sendo possível obrigar que essa responda pelos danos alegados, uma vez que a requerente não comprovou nos autos que recebeu o boleto falsificado por canal oficial do banco, prova essa que poderia ser facilmente obtida pelos consumidores, pois poderia ser apresentada uma captura de tela com o número do contato, o que não foi feito.

5. No caso, entendo que a situação narrada nos autos assemelha-se ao tradicional golpe do boleto falso, no qual golpistas se passam por instituições financeiras, entram em contato com clientes e enviam boletos fraudulentos para serem pagos.

6. Nesse sentido vem se formando a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros,
devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro [...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

7. Desse modo, não comprovado o ato ilícito por parte da recorrente, não existe dano moral indenizável.

8. Recurso
CONHECIDO
e que se dá
PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

9. Sem custas e honorários ante o provime
nto do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)